Tribunal: TJDFT
Processo: 0700406-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL AFASTADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA INVIÁVEL. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. PRESERVAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) A SER APLICADA SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS. MANUTENÇÃO DO REGIME FIXADO EM SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas - especialmente pelas versões judicial e extrajudicial apresentadas pelo preposto da empresa vítima, pelas versões dos policiais, pelo Auto de Apresentação e Apreensão e por foto da nota fiscal do estabelecimento vítima – devem ser mantidas as condenações, devendo-se ressaltar que não há elemento de informação ou de prova em sentido contrário.
2. Tendo havido a inversão fática dos bens subtraídos, deve ser reconhecida a consumação do crime de furto, mesmo que a inversão tenha ocorrido por período curto e sob vigilância da empresa vítima, devendo ser aplicada a teoria da amotio ou apprehensio.
2.1. Por essa teoria, adotada majoritariamente pela jurisprudência, não se faz necessária a posse mansa e pacífica do bem subtraído e, nem mesmo, que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando que haja a inversão da posse, ainda que por breve intervalo de tempo.
2.2. Assim, comprovado que os Apelantes, após a subtração, ficaram na posse dos produtos, ainda que por breve intervalo de tempo e, ainda que tenha havido vigilância por parte dos funcionários do estabelecimento, não há se falar em crime de furto na forma tentada.
2.3. Nos termos da Súmula no 567, do Superior Tribunal de Justiça, o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Portanto, ainda que os réus tenham sido vigiados, perseguidos e abordados por funcionários do estabelecimento comercial, não há falar na ocorrência de crime impossível, já que não foi constatada a absoluta ineficácia do meio.
3. Mantém-se a avaliação negativa da conduta social quando a infração é cometida durante o cumprimento de pena pois, além de haver infringência da ordem jurídica vigente, houve o descumprimento das regras atinentes ao cumprimento da pena, demonstrando pouco caso dos réus com o ajuste das condutas ao bom convívio social, reincidindo na prática delitiva quando deveriam se esforçar para serem reintegrados à sociedade.
4. Não há um parâmetro rígido para se fixar a pena-base. A quantidade de aumento fica a critério da discricionariedade motivada do magistrado, notadamente, pelo princípio da individualização da pena e porque o legislador não estabeleceu valor correspondente para cada circunstância judicial desfavorável.
4.1. Assim, para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena, a jurisprudência deste Tribunal possui a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8 (um oitavo), aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime que ora se examina.
5. Mantida a reincidência e a negativação dos maus antecedentes e da conduta social, deve ser mantido o regime mais gravoso para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33 do Código Penal.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.